Tribunal: STF
Processo: RHC 257327
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 935.167, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, tendo em vista que  constatada a interposição de recurso extraordinário em favor do paciente, não se admitindo o writ, considerando o princípio da unirrecorribilidade. 



    2. O agravante apresenta argumentos incapazes de rechaçar a decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento:  O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 545; Súmula n. 182/STJ. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 818.613/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 831.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio este writ, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Aponta que “a recusa da Turma em conhecer do writ, sob o argumento da existência de Recurso Extraordinário ainda pendente de julgamento, viola a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a natureza autônoma do habeas corpus e sua prevalência sobre regras de unirrecorribilidade, especialmente em situações de flagrante ilegalidade ou ameaça concreta ao direito de locomoção”. Aduz que “nenhuma das teses defensivas foi submetida à análise judicial. Diante desse cenário, este E. Supremo Tribunal Federal tem admitido reiteradamente o conhecimento de habeas corpus (ou Recurso Ordinário em habeas corpus), mesmo diante de recursos pendentes. Assim se preserva a essência do habeas corpus como instrumento preferencial de tutela da liberdade individual e reafirma-se que normas processuais não podem ser utilizadas como escudo para manter ilegalidades”. Sobre o mérito arrazoa que “modificações, feitas sem aditamento da denúncia e sem garantia do contraditório, violam frontalmente o art. 383 do CPP e o precedente vinculante do STF sobre a necessidade de estabilidade entre acusação e condenação”. Considera que o “próprio acórdão reconheceu a inexistência de coação física ou moral significativa, bem como a ausência de armas ou de qualquer meio idôneo para gerar temor real. Não houve agressão, ameaça explícita nem qualquer elemento que pudesse paralisar a vítima por medo”. Insiste que “Jackson não participou da abordagem à vítima e não tomou parte na execução da ação. Sua única conduta foi aguardar, a cerca de duzentos metros do local dos fatos, para conduzir o veículo de fuga”. Advoga pela “aplicação da atenuante inominada encontra respaldo no art. 66 do Código Penal, sendo justificada pela violação do direito à razoável duração do processo e pela ausência de qualquer conduta reprovável do Recorrente nesse período”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a consequente declaração de nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, seja realizado o exame do mérito das teses defensivas, para: 



    a.1) reconhecer a violação ao princípio da correlação, desclassificando o crime de roubo para o de furto (art. 155 do CP), por ser esta a solução mais benéfica ao Recorrente; 



    a.2) subsidiariamente, reconhecer a nulidade da sentença e do acórdão proferido em grau de apelação, nos termos do art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observando-se os exatos termos da imputação constante na denúncia; 



    a.3) reconhecer a inexistência da elementar objetiva "grave ameaça", com a consequente desclassificação do crime de roubo para furto simples (art. 155 do CP); 



    a.4) subsidiariamente, reconhecer a hipótese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CP), desclassificando a conduta do Recorrente para o crime de furto;



    a.5) aplicar a atenuante inominada, com redução da pena, em razão do excessivo e injustificado lapso temporal de tramitação do processo, como forma de concretização dos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. 



    b) Subsidiariamente, caso não se entenda possível o exame do mérito por esta Corte, seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para afastar o indevido óbice ao conhecimento do Habeas Corpus n.º 935.167/MG, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à devida análise meritória da impetração.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] A irresignação não merece conhecimento. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente no óbice na impossibilidade de exame do pedido diante da existência de recurso próprio em andamento. 



    Verifica-se que o agravo apresenta argumentos incapazes de rechaçar a decisão agravada. No caso, incide a Súmula n. 182 desta Corte Superior, que dispõe: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou a “impossibilidade de exame do pedido diante da existência de recurso próprio em andamento”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Em relação aos argumentos relativos à necessidade de cognoscibilidade da matéria de fundo, a discussão proposta pela defesa é dissociada do direito de locomoção, além de versar sobre ação da competência de outro tribunal. Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais ou aspectos diversos do direito de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta.[...] (HC 170.401-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2020)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DO PACIENTE, ADVOGADO, SUSTENTAR A PRÓPRIA DEFESA NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é o instrumento adequado para o reclame de direitos que não têm correlação com a privação à liberdade de locomoção. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 122.382, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2014)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente